Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-14.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000059-14.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLAUCIA PAULINO DA SILVA - CPF: 046.011.331-30 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA RECORRIDA. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da recorrido de ter celebrado contrato com a instituição financeira, competia a esta a comprovação da origem do débito, no entanto, deixou transcorrer o prazo in albis para oferecimento de defesa, pesar de sair da audiência de conciliação devidamente intimada.

2. Analisar os documentos carreados às razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

3. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.380,61 (uns mil trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não existe provas nos autos que comprove a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade do débito.

Inconformada, a recorrente postula para que a sentença seja reformada, com o fito de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer adequação do valor da condenação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrente, embora tenha sido intimada na audiência conciliatória designada para o dia 23/03/2021, não apresentou sua defesa nos autos

Aliado a isso, ao interpor o recurso inominado, anexou fotos supostamente encaminhadas pelo autor para abertura de conta corrente e demonstrativo de movimentação bancária.

Todavia, a apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Assim, ressaltando a impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado, passo a análise do mérito sem considerá-las.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa reclamada, embora devidamente citada e intimada, deixou de contestar os fatos articulado pela reclamante, descumprindo o seu ônus processual, caracterizando à revelia.

Desse modo, não logrando êxito a empresa-recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela reclamante, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que, se aplicado o percentual sobre o valor da condenação, resultará em verba honorária de valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021